Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NOVO FUNDAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS A POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ABALO A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento nessa parte, porque houve verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. O pedido de concessão da justiça gratuita é declarado prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT.

3. Não configura julgamento extra petita a decisão que decide a lide nos limites propostos na peça vestibular.

4. O dano moral caracteriza-se pela ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, imagem, reputação e integridade moral ou o abalo ao estado anímico, a ponto de romper o equilíbrio psicológico e emocional da pessoa.

5. In casu, as provas produzidas confirmaram que o réu ofendeu o policial com palavras depreciativas. Por outro lado, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as ofensas foram recíprocas ou que sua conduta foi uma resposta aos xingamentos proferidos anteriormente pela vítima.

6. Não merecem reparos os honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, uma vez estabelecidos no mínimo previsto pelo artigo 85, § 2o, do CPC.

7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DESPROVIDA.